Tribunal: TJPA
Processo: 0801120-67.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801120-67.2022.8.14.0015

APELANTE: MATEUS LIMA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber sobre a insuficiência de provas e nulidade por desobediência ao art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão de objeto e depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas em juízo (policiais), reforçados pelo reconhecimento da vítima em sede policial. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito.

4. A desobediência ao art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento não gera nulidade quando a sentença encontra suporte em outros elementos probatórios idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. “Apesar de a vítima não ter sido ouvida na fase judicial, ela relatou na polícia sobre a ação delitiva da qual foi alvo, indicando as circunstâncias nas quais se sucedeu a abordagem pelo acusado, além dos bens que lhes foram subtraídos, tendo conseguido identificar o acusado, conforme consta em depoimento prestado em sede policial”. 2. "O reconhecimento pessoal que não observa as formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação respaldada em outras provas idôneas e autônomas."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 226.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Mateus Lima Rocha
(nascido em
15/09/1998
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
21/02/2024
(doc. ID 19649028) pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que
o condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 19648948) que:

“Em
28/02/2022
, por volta de 22h30, em ambiente residencial situado nesta cidade,
o ora denunciado Mateus Lima Rocha, em união de desígnios e comunhão de vontades com outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, documentos, dinheiro e o carro da vítima Paulo Ricardo Francisco
.

Ainda pelo que se extrai da peça informativa, no dia, local e horário supracitados, o ofendido estava em sua casa quando foi surpreendido pela
chegada abrupta do indiciado e de seu comparsa, que anunciaram um assalto, munidos de arma de fogo
, e subtraíram os pertences acima mencionados, empreendendo fuga no carro roubado.

Ocorre que, no dia seguinte, uma equipe de policiais militares localizou o automóvel abandonado, por volta de 10h30, no Conjunto Rouxinol. Em contato com o NIOP, as autoridades confirmaram que o carro havia sido roubado. Igualmente, ao se aproximarem daquele meio de transporte, os PMs perceberam que havia 02 (dois) indivíduos em seu interior. Estes, ao perceberem a aproximação da Polícia, empreenderam fuga, mas foram perseguidos, de modo que enquanto o nacional que estava no banco carona conseguiu fugir, o motorista, o ora denunciado Mateus Lima Rocha, foi detido em flagrante, conduzido à Delegacia de Polícia e competente e devidamente reconhecido pela vítima como um dos autores do crime em comento”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23100084), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista apenas testemunhos indiretos informativos, já que
as testemunhas não presenciaram os fatos
,
a vítima não foi ouvida em juízo
e
inexistiu auto de reconhecimento pessoal
, em desobediência ao procedimento do art. 226 do CPP. Segundo a defesa,
não foi feito o procedimento de reconhecimento
e
os policiais não testemunharam os fatos presencialmente
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23498736), a digna representante ministerial sustenta que deve ser
negado provimento ao recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 24766679).

É o relatório. Revisão cumprida.

Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas. Vítima não ouvida em juízo. Testemunhas que não presenciaram os fatos. Nulidade do reconhecimento pessoal, ausência de auto de reconhecimento. Desobediência ao art. 226 do CPP.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do CPB
(
roubo majorado
), a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de roubo majorado
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 19648923), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 19648923), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 19648923), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 19648923) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

Apesar de a vítima Paulo Ricardo Francisco não ter sido ouvida na fase judicial
, ela relatou na polícia sobre a ação delitiva da qual foi alvo, indicando as
circunstâncias nas quais se sucedeu a abordagem pelo acusado, além dos bens que lhes foram subtraídos
, tendo conseguido identificar o acusado, conforme consta em depoimento prestado em sede policial.

O ofendido, ao ser ouvido na
polícia
(doc. ID 19648923), declarou: “QUE na noite de ontem, 28.02.2022, por volta das 22h15, ao chegar em sua residência alugada, situada na rua L-30, casa 23, Qd. 62, Rouxinol, Jaderlândia, Castanhal-PA; em seu AUTOMOVEL, marca/modelo I/PEUGEOT 307SD 20S M FL, cor PRETA, placa MHX 0018 - Joinville/SC, renavam 923257195, em nome de Marcelo Geraldino da Silva; foi surpreendido, ainda em frente ao imóvel,
por dois indivíduos que surgiram a pés, sendo que um deles fazia uso de máscara contra a covid e outro fazia uso de máscara plástica de palhaço
.
QUE o que usava máscara contra a covid, estava armado com uma arma de fogo possivelmente de fabricação caseira
. QUE logo ao ser rendido lhe foi perguntando sobre o dinheiro, respondendo-os que estava no bolso de sua calça. QUE então subtraíram do seu bolso a quantia de R$ 1.570,00. QUE, em seguida, colocando a arma em sua cabeça, foi mandado a chamar por sua esposa, pois entrariam na casa. QUE atendeu a ordem dos bandidos, chamando por sua esposa MARIA BEATRIZ GALVÃO. QUE assustada abriu o portão, tendo o casal obrigado a permanecer na sala. QUE ressalta que constantemente foi ameaçado de levar um tiro no peito. QUE ato contínuo passaram a vasculhar os bens da casa, escolhendo o que seria roubado. QUE além da quantia em dinheiro, também foi roubado da sua esposa o CELULAR SAMSUNG A20 COR VERMELHA COM O CHIP 91-99288-4926. QUE os assaltantes ao empreenderem fuga levando consigo o referido automóvel, no qual estava uma caixa de som portátil, a documentação do próprio automóvel, junto com o contrato de compra e venda, e sua CARTEIRA DE VACINA; bem como também a CARTEIRA DE VACINA o RG, o CPF, a CTPS e o CARTAO CAIXA ECONÔMICA e o CARTÃO BANCO BRADESCO, estes em nome da Sra. BEATRIZ. QUE informa que ação criminosa durou cerca de 5 minutos. QUE o depoente afirma que vai embora dessa residência no dia 04.03.2022 de volta para sua cidade natal, a cidade de Balneário Camboriú/SC, na qual alugará um imóvel, porém, também tem casa própria reside na rua Dr. João Dutra, 220, bairro Rio Branco, cidade de São Leopoldo/RS, na qual também fica de vez em quando. QUE após o roubo acionou a polícia militar que foram a sua residência obter informações sobre o fato. QUE na manhã de hoje, 01.03.2022, por volta das 09h00, uma Guarnição da Polícia Militar foi a sua residência informá-lo de que o automóvel havia sido recuperado, tendo sido levado ao local onde o veículo estava, que era por trás do posto de combustível do próprio conjunto Rouxinol onde reside. QUE de fato se deparou com o veículo, porém, teve que retornar com a guarnição para fazer a cópia da chave para ligá-lo. QUE então retornou a sua casa onde chamou sua esposa MARIA BEATRIZ para retornarem ao carro para ao menos retirar a bateria para que não fosse levado do local. QUE ressalta que quando estava retornando sozinho com sua esposa, uma desconhecida perguntou ao para onde estava indo, respondendo-a que ia buscar seu carro, sendo informado por ela que o veículo já não mais estava lá. QUE então procurou alguém para pedir emprestar o celular para informar a polícia, sendo informado por populares de que a polícia havia acabado de passar em acompanhamento a um carro com as mesmas características do seu. QUE então retornou a sua casa onde já estava algumas guarnições da Polícia Militar, cujos policiais informaram que se flagraram o momento em que os dois individuos no carro, sendo que um deles ao avistarem a polícia um deles empreendeu fuga para dentro do mato, enquanto, um outro tentou fugir no próprio carro, tendo sido alcançados e detido por eles. QUE o suspeito, que foi identificado pelo nome de MATEUS LIMA ROCHA, estava na viatura da polícia militar.
QUE o depoente informa que logo em que avistou o suspeito, reconheceu-o como um dos assaltantes
.
QUE o reconheceu como sendo o assaltante que estava usando a máscara da covid. QUE reconhecimento ocorreu por conta de que a máscara chegou a ficar abaixo do nariz, tendo então avistado o rosto quase que por completo dele, bem como também devido ele está sem boné no momento do roubo
. QUE ressalta que o suspeito, o que estava com a máscara de palhaço é magro, alto e negro”.

Nesse sentido,
Antônio Carlos da Costa Santana
, policial militar, disse em
juízo
(doc. ID 19648984): “que soube de um roubo na noite anterior, que recebeu informe sobre um veículo abandonado, que em pesquisas soube que se tratava de veículo roubado, que chamaram o proprietário, que o veículo estava sem a chave, que foram buscar um guincho, que no retorno haviam dois elementos no carro, que os elementos empreenderam fuga, que o réu estava no banco de motorista, que o outro estava no banco de passageiro, que o réu disse que receberia um valor para pegar o veículo,
que a vítima reconheceu MATEUS como sendo um dos autores do roubo
”.

O depoimento da vítima restou confirmado pelo depoimento da testemunha prestado em juízo, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria e a materialidade do delito. Ademais, tem-se o Auto/ Termo de Apreensão (doc. ID 19648923) no qual consta a apreensão de veículo tipo automóvel, da marca
PEUGEOT
, preto, placa MHX018.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Vale frisar que o
depoimento de agentes policiais
que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, principalmente se confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, 7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

Quanto a alegação de
ausência de prova judicializada
, também não deve prosperar, tendo em vista que,
o depoimento em sede policial, foi corroborado pelo depoimento da testemunha Antônio Carlos da Costa Santana em juízo
.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado, além de relatar que
a
res
furtiva foi encontrada na posse do acusado no momento da prisão em flagrante
.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicava o entendimento de que
as regras insculpidas no art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais, não sendo exigências absolutas
, devendo, pois, o réu comprovar o real prejuízo da inobservância do dispositivo legal, para fins de nulidade do reconhecimento pessoal.

Recentemente, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
598.886/SC, de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, decidiu que
o procedimento previsto no art. 226 do CPP deixou de ser mera recomendação
, passando as suas formalidades a constituírem garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime. No julgamento do referido
habeas corpus
, a Sexta Turma concluiu que:
“1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”
.

No entanto,
estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios que não apenas o reconhecimento pessoal, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226 do CPP
.

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025